Tribunal: STF
Processo: HC 242582
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Rodrigo Eloy de Almeida impetrou, em causa própria, habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E TENTADOS. JULGAMENTO CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. VIOLAÇÃO AO ART. 593, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. TENTATIVA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. PRECEDENTES DESTA CORTE. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Para excluir as qualificadoras do art. 121, §2º, incisos I e IV, do CP e adotar a tese de julgamento contrário às provas dos autos - art. 593, III, do CPP, conclusões diversas da alcançada pelo Conselho de Sentença e corroboradas pela Corte estadual, seria necessário o revolvimento fático-probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. Precedentes. 



    2. O fato de o júri optar por uma das versões verossímeis dos autos não significa que a decisão seja contrária ao conjunto probatório. Somente aquela decisão que não encontra apoio em nenhum prova dos autos é que pode ser anulada. 



    3. A avaliação do iter criminis percorrido pelo agravante, para que seja aplicado o grau máximo da fração pela tentativa, enseja o revolvimento de fatos e provas, o que não se viabiliza em recurso especial. Inafastável a incidência da Súmula n. 7 do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. 



    4. "O habeas corpus de ofício é deferido por iniciativa dos Tribunais quando detectarem ilegalidade flagrante, não se prestando como meio para que a Defesa obtenha pronunciamento judicial acerca do mérito de recurso que não ultrapassou os requisitos de admissibilidade" (AgRg no REsp 1.788.559/TO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 19/8/2019). 



    5. Agravo regimental desprovido.



    (REsp 2.001.616 AgRg, ministro Joel Ilan Paciornik)



    Em suas razões, pretende, em síntese, “a redução aplicada à tentativa na fração máxima legal permitida (2/3) ou em grau intermediário”. 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que, em consulta ao sitio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (Apelação Criminal nº 0025276-28.2018.8.16.0019), verifiquei que a condenação imposta ao paciente já transitou em julgado em momento anterior a esta impetração (em 27/09/2023). 



    Destaque-se, que esta Excelsa Corte consagrou sua Jurisprudência no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin, cuja ementa ora transcrevo:



    HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA. (grifei)



    Ainda que superado o referido óbice, melhor sorte não socorre à parte impetrante.



    É que esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a dosimetria da pena possui certo grau de discricionariedade, que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados (HC 178.716 AgR/MG, ministro Edson Fachin; HC 187.002 AgR, ministro Roberto Barroso).



    Destaco o acórdão dito coator, no ponto em que ressalta os fundamentos que justificaram a dosimetria aplicada, concluindo pela ausência de ilegalidade flagrante:



    O TJ manteve a fração de diminuição de pena em 1/3 em razão da tentativa, nos seguintes termos do aresto recorrido:



    "Quanto aos delitos de tentativa de homicídio, a defesa pretende, ainda, o aumento da fração de redução relativa à causa de diminuição, prevista no art. 14, inc. II, do Código Penal. 



    [...] 



    In casu, observa-se que os ofendidos Felipe e Edmar foram atingidos em regiões vitais por disparo de arma de fogo e, como bem pontuou a d. Procuradora de Justiça “(...) o iter criminis foi consideravelmente percorrido, uma vez que todos os atos da execução do delito foram praticados, ou seja, os disparos foram realizados e atingiram as vítimas em regiões vitais do corpo, que apenas não faleceram por circunstâncias alheias à vontade dos agentes. Além disso, o Juízo a quo apontou a gravidade concreta do resultado material do delito através dos elementos probatórios constantes dos autos, tal como o Laudo do Exame de Lesões Corporais (mov. 176.2).”. 



    Assim, o parâmetro de 1/3 (um terço) adotado no caso em tela, ao se considerar o iter criminis percorrido e a exposição do bem jurídico tutelado, apresenta-se adequado, devendo, portanto, ser mantido." (fl. 1345) (grifei).



    Desse modo, não observo ilegalidade passível de correção na presente via, porquanto o acórdão impugnado observou a orientação desta Suprema Corte no sentido de que “A quantificação da causa de diminuição de pena relativa à tentativa (art. 14, II, CP) há de ser realizada conforme o ‘iter criminis’ percorrido pelo agente.” (HC 118.203, ministro Gilmar Mendes – grifei)



    Observo ainda que acolher a pretensão da parte impetrante – revisão da fração aplicada na diminuição da pena relativa ao crime cometido, na terceira fase da dosimetria da pena - é inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência desta Excelsa Corte:



    1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do ‘habeas corpus’, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 97058, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 29.03.11; HC 94073, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 24.11.10.



    (RHC 118.991, ministro Luiz Fux – grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E PENAL. § 1º DO ART. 21 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PRECEDENTES. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA SUFICIÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS APRESENTADAS. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA TENTATIVA ADEQUADA AO ITER CRIMINIS PERCORRIDO. INCABÍVEL REEXAME DE PROVA EM HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    (HC 164.226 AgRg, ministra Cármen Lúcia – grifei)



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se a Defensoria Pública da União, para, se entender cabível, prestar assistência judiciária ao paciente/impetrante.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 17 de junho de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente